Tribunal: STJ
Processo: 0455436-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1053406 - GO(2025/0455436-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MAGNO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALLYSSON OSMAR DE CARVALHO SILVA
CORRÉU
: AMAURY MILOME SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO MATOS OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIZANDRA MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: LIBINI LINCOLN MARTINS
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE MARTINS
CORRÉU
: ORACELIA CUBA MARTINS
CORRÉU
: WESLEY PATRICIO DOS SANTOS CARDOSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE
MENORES.
INADEQUAÇÃO
DO

COMO

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. PENA DE MULTA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a
Habeas corpus
ordem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
12/03/2026
18/03/2026,
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55193268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fdaf6090-258b-4098-8acf-917e31c18c30

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fdaf6090-258b-4098-8acf-917e31c18c30

HABEAS CORPUS No 1053406 - GO (2025/0455436-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MAGNO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALLYSSON OSMAR DE CARVALHO SILVA
CORRÉU
: AMAURY MILOME SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO MATOS OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIZANDRA MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: LIBINI LINCOLN MARTINS
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE MARTINS
CORRÉU
: ORACELIA CUBA MARTINS
CORRÉU
: WESLEY PATRICIO DOS SANTOS CARDOSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE
MENORES. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. PENA DE MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a
Habeas corpus
ordem.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de MAGNO HENRIQUE
habeas corpus
MARTINS DOS SANTOS, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás, que julgou improcedente a Revisão Criminal n. 5651160-
85.2025.8.09.0014 (fls. 12/18).
Consta que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.560 dias-multa, pela
Documento eletrônico VDA54001580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 18:39:28
Código de Controle do Documento: 07048123-81a6-4ecc-b1dc-2162e9cd00bf

prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico
e corrupção de menores.
Opostos os embargos de declaração pelo Ministério Público, o Juízo a quo
reformou a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 14 anos de reclusão e 1.733
dias-multa, mantendo o regime inicialmente fechado.
O impetrante alega a possibilidade de utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo da revisão criminal em hipóteses de manifesta ilegalidade, para sanar
constrangimento ilegal decorrente de dosimetria desproporcional mantida sem exame
efetivo das teses defensivas (fl. 4).
Sustenta desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea na
majoração da pena em embargos de declaração, com violação dos princípios da
individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade; afirma exasperação sem
motivação concreta nas fases do método trifásico; requer recomposição da pena ao
patamar original ou nova dosimetria motivada (fls. 5/6).
Defende a aplicação indevida da vedação ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o,
da
, por afastamento automático em razão da condenação simultânea
Lei n. 11.343/2006)
pelo
sem demonstração concreta de dedicação criminosa; requer o
art. 35,
reconhecimento do redutor ou nova dosimetria com fundamentação adequada (fls. 6/7).
Aduz a redução da pena de multa, por ausência de exame da capacidade
econômica do condenado, com adequação do número de dias-multa e/ou do valor
unitário ao parâmetro do
do Código Penal (fls. 9/10).
art. 60
Requer, assim, o conhecimento do
, o reconhecimento das nulidades e dos
writ
excessos na dosimetria, a declaração de nulidade da majoração em embargos de
declaração, a redução da pena-base ou a realização de nova dosimetria motivada;
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado ou a determinação de nova
dosimetria com motivação específica; o ajuste do regime inicial, se houver redução da
pena; e a expedição de ofícios para cumprimento imediato da decisão e comunicações
necessárias.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 145/152).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54001580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 18:39:28
Código de Controle do Documento: 07048123-81a6-4ecc-b1dc-2162e9cd00bf

VOTO
O presente
é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao
writ
recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 753.464
/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022).
Além disso, é imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas
instâncias ordinárias, a fim de evitar indevida supressão de instância. No caso, o acórdão
recorrido não examinou a alegação de que a pena de multa foi fixada sem exame da
condição econômica do réu, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se
antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação
dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal (AgRg no HC n.
952.548/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
16/12/2024)
Admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida
ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e
inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que
efetivamente tem se buscado coibir (AgRg no HC n. 818.673/SC, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
29/5/2023)
Quanto à dosimetria, vale ressaltar que não se verifica qualquer ilegalidade
nos critérios adotados pela instância antecedente, que aumentou a pena na primeira fase
em razão da quantidade e natureza da droga apreendida; na terceira fase, afastou o
tráfico privilegiado diante da condenação pelo crime de associação para a prática de
tráfico de drogas; e, quanto à causa de aumento, destacou-se que o sentenciante
registrou que estar "presente a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da
aplicável apenas aos crimes previstos na lei de drogas", inicialmente
Lei 11.343/06,
fixando majoração de 1/5. Posteriormente, mediante embargos de declaração
ministeriais, a fração foi corrigida para 1/3, conforme consignado: "há de se aumentar a
pena em 1/3". A alteração decorreu de reavaliação técnica das circunstâncias
, mantendo-se dentro dos limites legais (1/6 a 2/3 do
ensejadoras da majorante
– (fl. 14 – grifo nosso).
V)
art. 40,
Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção desta Corte de Justiça: AgRg nos EDcl no HC n. 1.008.802/SP, relator
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
5/11/2025;
AgRg no HC n. 996.925/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 1.028.291/SP, relator Ministro Messod
27/8/2025,
1/9/2025;
Documento eletrônico VDA54001580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 18:39:28
Código de Controle do Documento: 07048123-81a6-4ecc-b1dc-2162e9cd00bf

Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC
29/10/2025,
4/11/2025;
n. 1.013.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
8/9/2025.
Registra-se, ainda, ao contrário do que alega a impetração, da oposição dos
embargos de declaração, foi oportunizado prazo para que a defesa do ora paciente se
manifestasse, contudo, quedou-se inerte (fls. 67/70). Não houve interposição de
apelação e a sentença condenatória transitou em julgado em 5/4/2018.
Por fim, saliento que, para desconstituir a convicção da instância ordinária,
imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável no
rito célere e estreito do
.
habeas corpus
Diante do exposto,
do
e, nessa
conheço parcialmente
habeas corpus
extensão,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54001580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 18:39:28
Código de Controle do Documento: 07048123-81a6-4ecc-b1dc-2162e9cd00bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.053.406 / GO
Número Registro: 2025/0455436-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1952224720148090014 201400694145 201401952229 56511608520258090014
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO GARCIA AZUAGA - MS017313
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MAGNO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ALLYSSON OSMAR DE CARVALHO SILVA
CORRÉU
: AMAURY MILOME SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO MATOS OLIVEIRA
CORRÉU
: ELIZANDRA MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: LIBINI LINCOLN MARTINS
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE MARTINS
CORRÉU
: ORACELIA CUBA MARTINS
CORRÉU
: WESLEY PATRICIO DOS SANTOS CARDOSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA55148654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 2919c6c2-937f-40a6-a9ac-eb737463d8c7

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
18/03/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: 2919c6c2-937f-40a6-a9ac-eb737463d8c7